Tribunal: TCU
Processo: 009.146/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6178/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.146/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Clecio Nestor Wenzel (XXX.412.910-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência da presente deliberação pelo órgão/entidade Instituto Nacional do Seguro Social, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.3. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica de 3,17%, presente no ato, podendo a concessão ser considerada legal pela insignificância do valor pago, nos termos de recente jurisprudência do TCU; 1.7.4. dê ciência ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias contados, do inteiro teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.